Tribunal: TJBA
Processo: 8003629-96.2023.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003629-96.2023.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DOMINGOS PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS, LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE

APELADO: BINCLUB SERVICOS DE ADMINISTRACAO E DE PROGRAMAS DE FIDELIDADE LTDA

Advogado(s)
:
JOSE MIGUEL DA SILVA JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ADVOCACIA PREDATÓRIA AFASTADA. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA DE NATUREZA ALIMENTAR. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTO
INDENIZATÓRIO QUE SE REVELOU INSUFICIENTE, DESATENDENDO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE.
VALOR MAJORADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por Domingos Pereira dos Santos contra sentença proferida pela Vara Cível da Comarca de Jaguaquara, que julgou procedente a ação de indenização por danos morais e restituição de valores proposta contra Binclub Serviços de Administração e de Programas de Fidelidade Ltda., fixando o montante indenizatório em R$ 5.000,00. O autor demonstrou, por meio de prova documental, a ocorrência de descontos não autorizados em benefício previdenciário, de natureza alimentar.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a alegação de advocacia predatória suscitada pela parte apelada, bem como a majoração do valor da indenização por danos morais, tendo em vista a gravidade do ilícito e os parâmetros jurisprudenciais adotados em casos análogos.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de advocacia predatória foi rejeitada por ausência de elementos probatórios que indiquem má-fé, simulação de lide ou fraude processual. A especialização do patrono e a repetição de teses em casos similares não configuram, por si, abuso processual.
4. A jurisprudência dos tribunais superiores não admite o uso genérico da tese de advocacia predatória como fundamento para indeferimento liminar de ações.
5. Comprovada a ausência de relação jurídica válida entre as partes e a ocorrência de descontos indevidos, é devida a indenização por danos morais, por configurar violação a direito fundamental do consumidor.
6. O dano moral é presumido (in re ipsa) em casos de descontos indevidos sobre verba alimentar, independentemente de prova específica do abalo.
7. Diante das circunstâncias do caso concreto e da jurisprudência predominante nesta Corte, o valor de R$5.000,00 mostra-se insuficiente, devendo ser majorado para R$10.000,00.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. Não configura advocacia predatória a repetição de ações semelhantes, ausentes indícios de fraude ou má-fé. 2. É cabível a majoração do valor da indenização por danos morais quando o montante fixado em primeira instância se revela insuficiente diante dos parâmetros da razoabilidade, da proporcionalidade e da jurisprudência consolidada."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER e

DAR PARCIAL PROVIMENTO ao RECURSO DE APELAÇÃO
, para majorar o valor da indenização por danos morais para R$10.000,00, mantidos os demais termos da sentença, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, 2025.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

(02)